Tribunal: TJSP
Processo: 2106857-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. Declaração no 2260683-24.2019.8.26.0000/50000

Registro: 2020.0000553326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2106857-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante MARCOS MISAEL DE SOUZA, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Emb. Declaração no 2260683-24.2019.8.26.0000/50000

VOTO no 36088
Embargos de Declaração no 2106857-41.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São José dos Campos 7a Vara Cível
Embargante: Marcos Misael de Souza
Embargado: Banco Bradesco S/A
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou equívoco
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 42/49, ingressa a parte agravante
com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam providos, para suprir
contradição e com efeito modificativo, sustentando que: (a) o instituto da prescrição pode
ser analisado em qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição e (b) já houve
decurso do prazo para o ajuizamento da ação monitória, seja de 3 ou 5 anos.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios previstos no
art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que autorize o
recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que interessa aos
presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: “(...) 4.1. Na ação
monitória, a prova escrita do crédito adquire força de título executivo judicial com o
decurso do prazo para oferecimento de embargos monitórios pela parte ré devedora,
formando-se coisa julgada material em torno do direito da parte autora credora. Nesse
sentido, a orientação: (a) de Humberto Theodoro Junior: “Na ação monitória forma-se a
coisa julgada material em torno do direito do autor, de duas maneiras: pela revelia do
demandado, quando deixa de opor embargos no prazo que lhe foi assinado no
mandado judicial de pagamento; ou pela sentença que julga o mérito do título
executivo judicial para o credor que afora a ação monitória nas duas apontadas
situações (art. 701, § 2o, e 702, § 8o). Diversamente do que passa no Direito italiano, para
que o mandado injuntivo no Direito brasileiro, se torne executivo e se revista de autoridade
de título executivo judicial não há nenhum ato especial decisório. A conversão opera de
pleno direito, i.e., como consequência automática da falta de embargos no tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Emb. Declaração no 2260683-24.2019.8.26.0000/50000

devido ou da rejeição daqueles que foram oportunamente manifestado” (“Curso de
Direito Processual Civil Procedimentos Especiais Codificados (de Jurisdição Contenciosa e
de Jurisdição Voluntária) de Legislação Extravagante”, vol. II, 50a ed., Forense, 2016, RJ,
p. 402, item 252, o destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos do site do
Eg. STJ: (b.1) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃOREVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃODE
INDÉBITO.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.COISA JULGADA. AÇÃO
MONITÓRIA
ANTERIORMENTE
AJUIZADA.AUSÊNCIA
DE
EMBARGOS.
DECISÃO QUE DEFERE O MANDADOINICIAL DE PAGAMENTO CONVERTIDO
EM TÍTULO EXECUTIVO (CPC/73, ART. 1.102-C, CAPUT). NATUREZA JURÍDICA.
SENTENÇA.COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão
liminar que defere a expedição do mandado de pagamento, posteriormente
convertido em mandado executivo em razão da não oposição de embargos à ação
monitória (CPC/73, art. 1.102-C, caput), tem a natureza jurídica de sentença. 2. A
não oposição de embargos, com a consequente conversão do mandado inicial em
mandado definitivo e a constituição do título executivo judicial, enseja a produção de
coisa julgada material, inviabilizando a posterior propositura de ação de
conhecimento relativa ao mesmo contrato objeto da ação monitória anterior. 3.
Recurso especial não provido.” (STJ-4aTurma, REsp 1038133/PR, rel. Min, Raul Araújo, j.
14/03/2017, DJe 27/03/2017, o destaque não consta do original); e (b.2) “PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.SENTENÇA
DEREJEIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DETÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
DEVEDOR.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.MATÉRIA
NÃO
ARGUIDA NA FASE DE ORDINARIZAÇÃO DOPROCEDIMENTO MONITÓRIO.
PRECLUSÃO. MATÉRIA DE DEFESA.ART. 475-L DO CPC.1. Ao rejeitar os
embargos opostos à ação monitória, o juiz profere sentença de mérito para acolher o
pedido do autor, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial. Com o
trânsito em julgado da sentença, tem início a execução, que se dará na forma do Livro
I, Título VIII, Capítulo X, do CPC (arts. 475-I a 475-R do CPC). 2. Nos embargos à
execução, não pode o executado arguir matéria de defesa que deveria ter alegado quando
da ordinarização do procedimento monitório, ficando limitado àquelas previstas no art. 475-
L do CPC. 3. Agravo regimental desprovido” (STJ-3a Turma,AgRg no AREsp 48.621/RS,
rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20/10/2015,DJe 23/10/2015, o destaque não consta do
orignal), 4.2. Rejeita-se a alegação deduzida pela parte agravante, consistente em
prescrição da ação, embasada em questões fáticas anteriores à formação do título executivo
judicial e não supervenientes e contemporâneas à fase de cumprimento de sentença,
objetivando a extinção da execução, visto que o título executivo judicial constituído, na
fase de conhecimento da ação monitória, deve ser executada fielmente (CPC/2015, art.509,
§ 4o, correspondente ao CPC/1973, art. 475-G), sendo incabível a reabertura da discussão
sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão(CPC/2015, arts. 223, 505 e
507, correspondentes ao CPC/1973, arts. 183, 471 e 473), bem como com relação ao
julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à
coisa julgada (CPC/2015, art.502, correspondente ao CPC/1973, art. 467) e ao princípio da
eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508, correspondente ao CPC/1973, art.
474).Inadmissível, em fase de cumprimento de sentença, a arguição e/ou o reconhecimento,
de ofício, de prescrição da ação, consumada antes da sentença, uma vez que a impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Emb. Declaração no 2260683-24.2019.8.26.0000/50000

ao cumprimento de sentença admite, apenas e tão-somente, a arguição de prescrição de
executar, superveniente à sentença, por força do art. 525, VII, do CPC/2015,
correspondente ao art. 475-L,VI, do CPC/1973. Nesse sentido, a orientação dos julgados
extraído do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSOESPECIAL.
1.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO
DEPROVA
PERICIAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
2.
MULTA
PORLITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE REDUÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 7/STJ. 4. ERROMATERIAL NA PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA NA
FASE
DECONHECIMENTO.
EFICÁCIA
PRECLUSIVA
DA
COISA
JULGADA,AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 5.
EXCESSODE
EXECUÇÃO
COM
FULCRO
EM
PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA
DEDUZIDANA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVE
SERRELATIVA À PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. 6. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido
- no sentido de ser desnecessária a produção de prova pericial para se demonstrar o suposto
excesso de execução demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas
dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 2. Depreende-se que o
Colegiado estadual aplicou a multa por litigância de má-fé com base no substrato fático-
probatório dos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice
do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. O redimensionamento de verba honorária
exige o revolvimento de fatos e provas dos autos, medida defesa na seara do recurso
especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, compreensão esta
relativizada apenas quando o valor fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se
verifica na hipótese dos autos. 4. O apontado excesso de execução fundado na existência de
erro material na prova pericial produzida ainda na fase de conhecimento fica acobertado
pela eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015), se a parte, ao invés de
suscitar tal equívoco mesmo naquela fase processual, só o fez no cumprimento de sentença,
quando já constituído o título executivo judicial. Ainda que se considere como questão de
ordem pública, o eventual erro não pode ser desfeito no âmbito da impugnação ao
cumprimento de sentença, porquanto já operada a coisa julgada. Precedente. 5. Por
derradeiro, no que se refere à prescrição, mesmo se tratando, também, de matéria
cogente, só se acolhe a sua alegação, na impugnação ao cumprimento de sentença, se
tal instituto tiver se consumado após a sentença, nos termos do art. 525, § 1o,VII, do
CPC/2015 (equivalente ao art. 475-L, VI, do CPC/1973). Precedente.6. Agravo interno
desprovido” (STJ-3a Turma, AgInt no AREsp 1143944/MS, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 15/03/2018, DJe 27/03/2018, o destaque não consta do original); e (b) do
julgado extraído do site do Eg. STJ: “DIREITOPROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDÊNCIADA SÚMULA N. 211/STJ E 284/STF.
PRESCRIÇÃO.
PROCESSO
DECONHECIMENTO.FASE
DE
EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITERALIDADE DO ART. 475-L, VI, in fine, CPC.
1. Se os artigos listados como violados e a tese recursal não foram, nem de passagem,
prequestionados e não guardam nenhuma relação com o que decidiu o Tribunal a quo, tal
circunstância atrai a incidência da Súmula n. 211/STJ e Súmula n. 284/STF. 2. O art. 475-
L, inciso VI, in fine, do CPC permite a alegação de prescrição, mas desde que seja
superveniente à sentença, preservando-se a coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo
regimental não provido” (4aT, AgRg no AREsp 422689/ SP, rel. Min. Luis Felipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Emb. Declaração no 2260683-24.2019.8.26.0000/50000

Salomão, j. 02/10/2014, DJE07/10/2014, o destaque não consta do original).Isto o quanto
basta para a manutenção da r. decisão agravada, muito bem lançada pelo MM Juiz de
Direito, Dr. Emerson Norio Chinen, por seus próprios e jurídicos fundamentos, para evitar
inútil tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, visto que, ausente argumento hábil da
parte agravante para demonstrar o desacerto decidido Observa-se que: (a) nos termos do
art. 252, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos
recursos, em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quanto, suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que talmedida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum.” (STJ-2aTurma, REsp 662272/RS, rel. Min,
João Otávio de Noronha, v.u., j. 04/09/2007,DJ 27/09/2007 p. 248, o destaque não consta
do original) (...)”.
Esses fundamentos são mais que suficientes para negar
provimento ao recurso.
O não acolhimento das teses do embargante não caracteriza
afronta aos dispositivos mencionados nos embargos de declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada, porquanto
inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame da
matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator